Tribunal: TJBA
Processo: 0121943-54.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0121943-54.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADOS: MANOELITO PEREIRA DOS SANTOS E OUTRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 279, DO CPC. PREJUÍZO DECLARADO EM FACE DO EFEITO ERGA OMNES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RETORNO DO AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A PRÉVIA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO, INCLUSIVE A AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA, QUE, POR OUTRO LADO, PODE SER CONVALIDADA, SE ASSIM ENTENDER O ÓRGÃO MINISTERIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação, n. 0121943-54.2009.8.05.0001, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.